Tribunal: TJSP
Processo: 2226049-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatórios – Pretensão de homologação da cessão de crédito de honorários contratuais e levantamento pelo cessionário – Ausência de comprovação da regularidade da cessão dos direitos creditícios do patrono titular dos honorários contratuais à empresa Agravante - Impossibilidade de discussão nesses autos, sob pena de tumultuar o feito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatórios – Pretensão de homologação da cessão de crédito de honorários contratuais e levantamento pelo cessionário – Ausência de comprovação da regularidade da cessão dos direitos creditícios do patrono titular dos honorários contratuais à empresa Agravante - Impossibilidade de discussão nesses autos, sob pena de tumultuar o feito – Necessidade de ação autônoma – Honorários advocatícios contratuais que devem permanecer depositados nos autos - Decisão mantida por outro fundamento – Agravo de Instrumento parcialmente provido.